Tribunal: TJES
Processo: 0007860-84.2013.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007860-84.2013.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FLAVIO SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0007860-84.2013.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FLAVIO SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: SERGIO COSTA GARUZZI - ES24629-A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FLÁVIO SANTOS contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (fls. 485/500 do arquivo digital), a defesa pugna pela despronúncia do recorrente, sob a alegação de ausência de provas idôneas a caracterizar a autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta imputada ao réu para o crime de lesão corporal. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e que sejam arbitrados honorários em favor do advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 502/506 (do arquivo digital), pelo improvimento do recurso.

Em sede de Juízo de retratação o Magistrado “a quo” manteve a pronúncia
à fl. 508
.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. ALTAMIR MENDES DE MORAES, fls. 02/11, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0007860-84.2013.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FLAVIO SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: SERGIO COSTA GARUZZI - ES24629-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FLÁVIO SANTOS contra a r. decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo descreve a exordial:

“[...] Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 28 de janeiro de 2012, por volta das 1181h, na Rua Projetada, s/n, Bairro Asa do Urubu, Distrito de Guaraná, nesta Comarca, o denunciado, com intenção de matar, aplicou golpes de faca contra a vítima Gilberto Passos dos Santos, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, ante a interferência de terceiros.

Infere-se dos autos que a vítima estava no portão da residência de seu irmão Fabricio Passos dos Santos, quando o denunciado se aproximou e desferiu dois socos contra a boca da vítima. Ato contínuo, o denunciado armou-se com uma faca que trazia consigo, momento em que a vítima correu e entrou no quintal da referida residência, tendo sido perseguida pelo denunciado.

Em Seguida, a vítima caiu ao chão, ocasião em que o denunciado desferiu-Ihe uma facada, que veia a atingi-la na perna, não prosseguindo com os demais golpes, em razão da interferência de seu irmão na ação delituosa.

Verifica-se, ainda, que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o denunciado assim agiu por achar que a vítima havia contado a polícia que a aquele havia sido o autor do furto ocorrido na residência da irmã da vítima. [...]”

Nas razões recursais (fls. 485/500 do arquivo digital), a defesa pugna pela despronúncia do recorrente, sob a alegação de ausência de provas idôneas a caracterizar a autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta imputada ao réu para o crime de lesão corporal. Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e que sejam arbitrados honorários em favor do advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 502/506 (do arquivo digital), pelo improvimento do recurso.

Em sede de Juízo de retratação o Magistrado “a quo” manteve a pronúncia

à fl. 508
.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. ALTAMIR MENDES DE MORAES, fls. 02/11, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Examinando detidamente os autos, entendo não merecer reforma a decisão recorrida, pelos fundamentos que passo a expor.

A materialidade delitiva é incontroversa, estando demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exame de lesões corporais, pelo boletim de atendimento médico e pelo laudo de exame de lesões corporais.

No que tange à autoria, a defesa sustenta a fragilidade dos elementos de prova colacionados aos autos. Nesse sentido, sustenta que a pronúncia se baseou em “boatos de testemunhas que sequer presenciaram os fatos”. Alega, ainda, que a denúncia se baseou exclusivamente em depoimentos colhidos durante o inquérito policial e que não foram confirmados em juízo. Por fim, sustenta que o Poder Público demorou mais de 14 (quatorze) anos para realizar as investigações, permitindo que TODAS as testemunhas essenciais à elucidação dos fatos morressem.

Contudo, analisando detidamente o caderno processual, pude constatar que nenhuma das alegações da defesa encontra respaldo nos autos.

De início, ressalto que o crime foi cometido no dia 28 de janeiro de 2012, ao passo que a denúncia foi oferecida no dia 18/10/2013. Verifica-se, portanto, que embora o prazo para a conclusão das investigações e oferecimento da denúncia não tenha sido o desejável, não há que se falar em mora injustificada por parte do Poder Público, muito menos em demora de 14 (quatorze) anos para a conclusão das investigações.

Da mesma forma, não há nos autos notícias de que qualquer das testemunhas tenha falecido. Ao contrário, tanto a vítima sobrevivente, Gilberto Passos dos Santos, como as testemunhas presenciais dos fatos, Fabrício Passos dos Santos e Deuzeni da Penha Cardoso de Almeida, foram ouvidas em juízo e confirmaram que o ora recorrente teria tentado matar a vítima Gilberto com golpes de faca.

Nesse sentido, a vítima Gilberto, ao ser ouvida em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que no dia dos fatos o acusado chegou e logo lhe deu dois socos, dizendo que ia lhe matar. Consta que o acusado estava na companhia de uma terceira pessoa desconhecida da vítima. Ato contínuo, o réu puxou uma faca que estava em sua cintura a partiu para cima da vítima, que saiu correndo e entrou no quintal de seu irmão Fabrício. Dentro do quintal, tentando se defender, vítima e acusado entraram em luta corporal, tendo a vítima tentado segurar a mão do réu, contudo, o mesmo conseguiu lhe dar uma facada na perna. Consta, ainda, que o irmão da vítima chegou para ajudá-la e puxou o réu de cima da vítima. Nesse momento, o réu saiu correndo.

No mesmo sentido, o depoimento em juízo da testemunha Fabrício Passos dos Santos, que confirmou os fatos descritos na denúncia e afirmou que o acusado chegou no local já agredindo a vítima. Consta que o réu tentou dar uma facada na altura do peito da vítima, mas o depoente segurou o braço do acusado e a facada pegou na perna da vítima.

Da mesma forma, a testemunha Deuzeni da Penha Cardoso de Almeida, ao ser ouvida em juízo, confirmou os fatos como narrados na denúncia.

Verifica-se, portanto, que não se trata de provas de “ouvir dizer” ou colhidas exclusivamente na fase policial, mas dos depoimentos prestados em juízo de diferentes testemunhas que tomaram conhecimento direto dos fatos.

Assim, as provas constantes dos autos apontam indícios suficientes de autoria e materialidade para a pronúncia do recorrente no tipo penal de homicídio qualificado tentado. Dessa maneira, afastada fica a possibilidade de impronúncia.

Da mesma forma, não merece prosperar o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal.

A defesa sustenta que o réu não teve o dolo de matar a vítima. Nesse sentido, alega que se o réu quisesse, teria matado a vítima, pois ninguém tentou impedi-lo. Contudo, a tese defensiva não encontra respaldo nos autos.

Como já mencionado no presente voto, o réu chegou ao local dos fatos já agredindo a vítima e dizendo que ia matá-la, tendo tentado atingi-la com golpes de faca direcionados para o seu pescoço e para o peito, conforme depoimentos existentes nos autos. Outrossim, não apenas a vítima ofereceu resistência ao intento criminoso, tendo chegado a entrar em luta corporal com o réu, mas o irmão da vítima, ao perceber o que estava ocorrendo, tentou ajudar a vítima segurando o braço do réu, sendo que o acusado só desistiu de prosseguir com o crime depois da intervenção do irmão da vítima.

Para que ocorresse a pretendida desclassificação do crime para o de lesão corporal, seria necessário a inexistência de dolo na conduta do agente, comprovada de forma cabal e induvidosa, o que, no presente caso, não restou demonstrado pela defesa. Nesse sentido, o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, senão vejamos:

EMENTA: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2°, INCISO IV, C/C ART, 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1) NULIDADE POR AUSÊNCIA DO LAUDO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL. NÃO CONFIGURADA. 2. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 4. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INOPORTUNIDADE 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade. Não há que se falar em nulidade por ausência do laudo de exame de lesões corporais quando este foi devidamente confeccionado e juntado aos autos. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 3. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para a lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, ressaltando-se que, nos termos do art. 413, do CPP, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 4. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da eventual condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC c/c art. 3° do CPP. 5. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer do recurso, para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140107423, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DÚVIDAS QUANTO ÀS TESES DESCLASSIFICATÓRIAS. PRONÚNCIA MANTIDA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ART. 415, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Agiu corretamente o Juízo a quo ao pronuncia o réu, uma vez que as desclassificações pretendidas pela d. defesa, tanto para o delito de dano, quanto de lesão corporal, nesta fase processual, demanda prova cabal de sua ocorrência, que não se faz presente in casu. Precedentes. 2. Ainda que o incidente de insanidade mental produzido nos autos em apenso tenha atestado à inimputabilidade do réu à época dos fatos, sabe-se que conforme previsão do art. 415, do CPP, o agente somente será absolvido sumariamente em razão da sua inimputabilidade se esta for a única tese defensiva. 3. No caso dos autos, no entanto, a d. defesa pugna pela desclassificação da conduta do agente para as práticas dos crimes de dano ou de lesão corporal, de modo que tal análise caberá ao Tribunal do Júri e cujo exame poderá resultar, inclusive, em situação mais benéfica ao réu. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050180093523, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Na verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de indicar uma manifesta injustiça do juízo de admissibilidade da pronúncia.

Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri.

Em princípio, como é sabido, a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, uma vez que resolve uma questão incidente no procedimento do Tribunal do Júri, ou seja, ela não põe termo ao processo. Trata-se de uma decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (iudicium accusationis), realizada pelo Juiz monocrático, que julga admissível a acusação, por se convencer da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No entanto, ainda que seja juízo de admissibilidade da acusação, esta deve ser devidamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como fez o MM. Juiz de Direito de 1º grau.

Nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (meritum causae), eis que tal cabe ao Conselho de Sentença (os jurados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do in dubio pro societate.

O artigo 413, do Código Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 11.689/08, prescreve, in verbis:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Portanto, diante destes argumentos jurídicos, medida de rigor distanciar-se neste momento processual da tese de impronúncia, a qual deverá ser avaliada em sede de cognição exauriente pelo Tribunal do Júri, órgão do Poder Judiciário que possui competência para tanto. Senão vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO HOMICÍDIO TENTADO ART. 121, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP IMPRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DESCLASSIFICAÇÃO - LESÃO CORPORAL INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. [...] 4 - Doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 5 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021170020529, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Logo, inexiste qualquer razão para eventual reforma da decisão de pronúncia, eis que amparada por suficiente conjunto de provas indiciárias trazidas aos autos.

Não é outro o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Dr. ALTAMIR MENDES DE MORAES:

“Conforme relatado, busca o recorrente a sua despronúncia, ao argumento de que não existem indícios suficientes de autoria delitiva que autorizem a decisão prolatada. Todavia, manifesta é a improcedência da irresignação, cujos fundamentos não encontram ressonância no feito, tratando-se de mero inconformismo com uma decisão que não comporta correção.

Com efeito, da leitura da peça fustigada constata-se que o ínclito Magistrado a quo, ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrito à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

(...)

No caso em testilha, constata-se a existência nos autos de indícios suficientes de autoria delitiva, que recaem sobre a pessoa do recorrente, notadamente pelos depoimentos judiciais prestados pela própria vítima e pelo irmão desta, que presenciou os fatos delituosos, os quais arrematam a certeza de que o réu esfaqueou Gilberto Passos dos Santos.

(...)

Concernente ao pedido de desclassificação do homicídio qualificado tentado para o crime de lesões corporais, temos que melhor sorte não socorre ao recorrente.

(...)

Para que ocorresse a pretendida desclassificação do crime para o de lesão corporal, seria necessário a inexistência de dolo na conduta do agente, comprovada de forma cabal e induvidosa, não tendo a defesa se desincumbido em fornecer referidos pressupostos.

(...)

Nessa toada, notamos que não há qualquer reparo a ser procedido na decisão hostilizada, razão pela qual o parecer desta Procuradoria de Justiça é no sentido de que o Recurso em Sentido Estrito seja conhecido para no mérito, ser desprovido, mantendo-se incólume a decisão guerreada.”

Quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, o Código de Processo Penal é silente. Logo, o magistrado deve se orientar, por analogia, pelo Novo Código de Processo Civil que, em seu artigo 85, § 2º, estabelece, entre outras coisas, que os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nessa quadra, seguindo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é importante destacar que esta 2ª Câmara Criminal vem adotando o entendimento de que o arbitramento dos honorários advocatícios deve levar em consideração a regra descrita objetivamente no artigo 85 do Código de Processo Civil, sem qualquer vinculação à tabela do OAB, conforme aresto que ora transcrevo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO - ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 - ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03 - 1. REFORMA DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS - 2. APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, 4º, DA LEI 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO - INVIABILIDADE - DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES - 3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - MEDIDA DE JUSTIÇA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - 4. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - 5. APELO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO NEGADO PROVIMENTO. [...] O Magistrado ao arbitrar honorários na seara criminal, onde o Código de Processo Penal é silente neste sentido, em regra, deve se orientar utilizando, por analogia, o Novo Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Merece destaque o fato de que a Tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário no momento da fixação de honorários. 5. APELO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO NEGADO PROVIMENTO. (TJES, Classe: Apelação, 6160049620, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/04/2018, Data da Publicação no Diário: 24/04/2018)

Assim sendo, os ditames legais para aplicação dos honorários são o artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil e o artigo 22, § 1º do Estatuto da OAB.

A partir da análise dos autos, verifica-se que o nobre advogado dativo apresentou razões recursais no exercício da assistência do réu em 2º Grau de Jurisdição.

Portanto, o representante postulatório faz jus a receber honorários advocatícios por sua atuação, uma vez que realizou com presteza e eficiência o ofício que lhe foi conferido.

Assim, ante a qualidade da peça processual lavrada, entendo razoável e proporcional o arbitramento de honorários no valor de R$ 400.00 (quatrocentos reais).

Por fim, no que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, aplico a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça (STJ, AgRg no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018).

Ante ao exposto, conheço do recurso interposto, mas LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo intacta a decisão de pronúncia.

Arbitro honorários advocatícios, no valor R$ 400.00 (quatrocentos reais), em favor do Dr. Sérgio Costa Garuzzi, a título de advocacia dativa por sua atuação em 2º Grau de Jurisdição.

Intime-se a ilustre Procuradoria do Estado.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO RECURSAL DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONSTATADOS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE INDICAM AO MENOS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, em conformidade com o entendimento ministerial, entendo que o magistrado de 1º grau agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, uma vez que as provas dos autos apontam indícios de autoria e provas incontestes da materialidade do delito, restando dessa forma superada a hipótese de impronúncia como requer a culta defesa.

2. Quando as provas dos autos não permitem que seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para a lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ao Conselho de Sentença deliberar sobre a matéria. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, ressaltando-se que, nos termos do art. 413, do CPP, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo juízo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida.

3. No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, aplica-se a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça (STJ, AgRg no AREsp 1309078/PI, julgado em 23/10/2018).

4. O representante postulatório faz jus a receber honorários advocatícios por sua atuação, uma vez que realizou com presteza e eficiência o ofício que lhe foi conferido.

5. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.